Tribunal: STF
Processo: HC 75706
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PEDERASTIA. APLICAÇÃO, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR, DO BENEFÍCO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU SURSIS PROCESSUAL.
1. Crime de pederastia ou outro ato de libidinagem praticado em hor
ário de
serviço e em área sujeita à administração militar.
2. O benefício da suspensão condicional do processo, ou sursis
 processual,
previsto  no art. 89 da Lei nº 9.099/95, aplica-se aos processos
 sujeitos à
Justiça Militar. Precedentes.
3. Como norma de direito intertemporal, essa transação no juízo
 criminal
aplica-se aos processos em andamento, em qualquer momento posterior à
 denúncia e
anterior à sentença. Precedente.
4. A Lei nº 9.099, segundo seu art. 96, passou a ter eficácia 60 dias
 após
a sua vigência (DJU de 27.09.95), ou seja, em 26.11.95, portanto,
 antes
da sentença condenatória, datada de 30.11.95.
5. Habeas-corpus conhecido e
deferido, com extensão dos seus efeitos aos co-réus.